Tribunal: TJDFT
Processo: 0748623-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CDA. FATO GERADOR. SERVIÇO. LISTA ANEXA. EFETIVA OCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CDA NULA. PENHORA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Insurge-se o apelante contra sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, em processo no qual se discute a ocorrência de fato gerador do ISS relativo à prestação de serviços odontológicos, bem como a impenhorabilidade das verbas bloqueadas.
2. A Portaria distrital n. 215 de 19 de Julho de 2006 regulamenta a revisão de lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza devido por profissionais autônomos, mediante comprovação de forma inequívoca do não exercício da atividade no período a que se referir.
3. O art. 70 do Decreto n. 25.508 de 2005, considera que poderá ser cancelado o lançamento do imposto de profissionais autônomos, mediante comprovação do não exercício da atividade no período a que se referir, conforme dispuser ato da Secretaria de Estado de Fazenda.
4. A mera existência de inscrição em cadastro distrital como autônomo, não gera, por si só, a obrigação de pagar o ISS, haja vista o ordenamento jurídico brasileiro não permitir a tributação de serviço presumido ou potencial, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.
5. Esta Corte entende que somente ocorre o fato gerador do ISS quando há efetiva prestação do serviço, uma vez que a mera inscrição do contribuinte como profissional autônoma não caracteriza hipótese de incidência tributária. Precedentes.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.